Tribunal: TJSP
Processo: 1500139-14.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstrada em relação a ambos os crimes – Associação caracterizada – Palavra dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstrada em relação a ambos os crimes – Associação caracterizada – Palavra dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pleito ministerial para condenação de CAIQUE por tráfico e de ambos acusados pela associação – Necessidade – Autoria e materialidade delitiva dos réus nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais, dignas de fé-pública e não maculadas pelas desencontradas negativas de autoria – traficância comprovada – Desclassificação para porte para consumo próprio – Impossibilidade - Condenação de rigor – Dosimetria - Penas bases bem fixadas – Aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas – Incompatibilidade com a associação – Privilégio afastado – Regime aberto – Insuficiência - Regime fechado de rigor, com cassação da substituição das penas - Recurso ministerial provido e defensivo não provido.